Tribunal: TJES
Processo: 5005148-73.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2022-06-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005148-73.2021.8.08.0000.

AGVTE(S):

ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

AGVDO(S):

CENTERFIT CACHOEIRO EIRELI - EPP.

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

ACÓRDÃO

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. JULGAMENTO COLEGIADO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. ACOLHIMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I.
Verifica-se que o agravo interno interposto não preenche os requisitos de admissibilidade que autorizam a sua análise, motivo pelo qual suscita-se,
ex officio,
a presente preliminar de inadmissão do recurso.

II.
Em que pese o Recorrente tenha interposto o recurso em tela na data de 17/12/2022, observa-se que o Agravo de Instrumento interposto fora julgado anteriormente por este Órgão Colegiado, na data de 09/12/2022, restando, a partir deste momento, portanto, substituída a decisão monocrática que havia indeferido o pleito de antecipação dos efeitos da tutela recursal, circunstância que torna prejudicado o exame do presente recurso de Agravo Interno.

III.
Recurso não conhecido.

VISTOS
,

relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno nº
5005148-73.2021.8.08.0000
, em que figuram como partes aquelas acima indicadas.

ACORDA
esta e. Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, NÃO CONHECER do recurso interposto, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória (ES),
13 de junho 2022.

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005148-73.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: CENTERFIT CACHOEIRO EIRELI - EPP
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005148-73.2021.8.08.0000.

AGVTE(S):

ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

AGVDO(S):

CENTERFIT CACHOEIRO EIRELI - EPP.

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto pelo
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
, em face da decisão constante no Id. 1681966,

que negou o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, mantendo incólume os efeitos da decisão vergastada, proferida nos autos da
Ação Anulatória de Débito Fiscal c/c Tutela de Urgência,
ajuizada por
CENTERFIT CACHOEIRO EIRELI - EPP
.

Intimado o Recorrente para se manifestar acerca da inadmissibilidade do recurso interposto, apresentou suas razões no Id. 2084220.

É o que cabia relatar.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 27 de maio de 2022.

Jorge do Nascimento Viana

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005148-73.2021.8.08.0000.

AGVTE(S):

ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

AGVDO(S):

CENTERFIT CACHOEIRO EIRELI - EPP.

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

I.

PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

A despeito da combatividade apresentada pelo Agravante e os relevantes argumentos trazidos em suas razões recursais, verifico que o recurso interposto não preenche os requisitos de admissibilidade que autorizam a sua análise, motivo pelo qual suscito,
ex officio,
a presente preliminar de inadmissão do recurso.

Isso porque, em que pese o Recorrente tenha interposto o recurso em tela na data de 17/12/2022, observa-se que o Agravo de Instrumento interposto fora julgado anteriormente por este Órgão Colegiado, na data de 09/12/2022, restando, a partir deste momento, portanto, substituída a decisão monocrática que havia indeferido o pleito de antecipação dos efeitos da tutela recursal, circunstância que torna prejudicado o exame do presente recurso de Agravo Interno.

Nesse sentido:

49827330 - PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. JULGAMENTO DO DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO NOS AUTOS ORIGINÁRIOS. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1.
Resta prejudicado o recurso de agravo interno em face da decisão que indeferiu efeito suspensivo ao recurso de apelação cível, na medida em que julgado o referido recurso
. 2. Recurso prejudicado. [...] (TJES; AgIntCv-SuspAP 0016047-55.2020.8.08.0000; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 19/10/2021; DJES 03/11/2021)

49839242 - DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. JULGAMENTO MERITÓRIO DA APELAÇÃO VOLUNTÁRIA E REMESSA EX OFFICIO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. I.
Demonstrado que a Decisão recorrida teve seu conteúdo exaurido pelo julgamento meritório do Recurso de Apelação Voluntária e da Remessa Ex Officio - autos em apenso -, caracterizada está a perda superveniente do objeto recursal. II. Recurso prejudicado
. (TJES; AgIntCv-SuspApel 0021784-73.2019.8.08.0000; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 09/11/2021; DJES 24/05/2022)

49832920 - RECURSO DE AGRAVO INTERNO NA TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO COM ESPEQUE NO ARTIGO 1012, §§ 3º E 4º, DO CPC/15. JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I.
Diante do julgamento do recurso de apelação cível manejado nos autos principais, revela-se prejudicado o presente recurso de agravo interno pela perda do objeto. II. Recurso prejudicado
. (TJES; AgInt 0014742-02.2021.8.08.0000; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; Julg. 01/02/2022; DJES 18/02/2022)

Nesse contexto,
NÃO CONHEÇO
do
Agravo Interno
interposto
,
dada

a perda do seu objeto, restando a sua análise prejudicada.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005148-73.2021.8.08.0000.

AGVTE(S):

ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

AGVDO(S):

CENTERFIT CACHOEIRO EIRELI - EPP.

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

ACÓRDÃO

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. JULGAMENTO COLEGIADO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. ACOLHIMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I.
Verifica-se que o agravo interno interposto não preenche os requisitos de admissibilidade que autorizam a sua análise, motivo pelo qual suscita-se,
ex officio,
a presente preliminar de inadmissão do recurso.

II.
Em que pese o Recorrente tenha interposto o recurso em tela na data de 17/12/2022, observa-se que o Agravo de Instrumento interposto fora julgado anteriormente por este Órgão Colegiado, na data de 09/12/2022, restando, a partir deste momento, portanto, substituída a decisão monocrática que havia indeferido o pleito de antecipação dos efeitos da tutela recursal, circunstância que torna prejudicado o exame do presente recurso de Agravo Interno.

III.
Recurso não conhecido.

VISTOS
,

relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno nº
5005148-73.2021.8.08.0000
, em que figuram como partes aquelas acima indicadas.

ACORDA
esta e. Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, NÃO CONHECER do recurso interposto, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória (ES),

de de

2022.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.